Tribunal: TJSP
Processo: 0001172-86.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DE COEXECUTADO.
Alegação de excesso de execução em razão de equívocos relacionados à atualização do débito - Argumentos inconvincentes - Atualização realizada pelo credor, após determinação judicial, nos termos do quanto determinado no título executivo judicial -

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DE COEXECUTADO.
Alegação de excesso de execução em razão de equívocos relacionados à atualização do débito - Argumentos inconvincentes - Atualização realizada pelo credor, após determinação judicial, nos termos do quanto determinado no título executivo judicial - Decisão recorrida mantida, considerando-se os limites da devolutividade recursal.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001172-86.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001172-86.2018.8.26.0279 -Voto 40900
2
APELAÇÃO 0001172-86.2018.8.26.0279
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA
INTERESADA: SKY BRASIL SERVIÇOS
VOTO 40900
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
RECURSO
DE
COEXECUTADO.
Alegação de excesso de execução em razão de equívocos relacionados
à atualização do débito - Argumentos inconvincentes - Atualização
realizada pelo credor, após determinação judicial, nos termos do
quanto determinado no título executivo judicial - Decisão recorrida
mantida, considerando-se os limites da devolutividade recursal.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pleitos cumulados de devolução duplicada de valores e condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, movida por JOSÉ CARLOS DA
SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A e SKY BRASIL SERVIÇOS e
julgada parcialmente procedente.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Banco do
Brasil S/A apresentou impugnação, argumentando com excesso de execução.
Após regular processamento foi proferida a decisão de fls.
117/121, de acolhimento parcial da impugnação, para o fim de julgar extinta a
ação em relação ao co-executado Banco do Brasil, nos termos do art. 924, II, do
Código de Processo Civil. Na oportunidade se determinou, ainda, que fosse os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001172-86.2018.8.26.0279 -Voto 40900
3
autos encaminhados à contadoria judicial para: (a) apuração da condenação
devida pelo co-executado Banco do brasil, na proporção de 50% de R$ 10.000,00
(o valor da indenização por danos morais fixada na fase de conhecimento),
acrescido dos honorários advocatícios de 20% da fase de conhecimento e 10% da
fase de execução, bem como multa de 10%; e (b) apuração do valor da
condenação devida pela co-executada Sky Brasil Serviços, na proporção de 50%
de R$ 10.000,00, acrescido de honorários advocatícios de 20%, fixados na fase
de conhecimento, dos honorários de 10% fixados na fase executiva, e multa de
10%, bem como da quantia de R$ 522,00 (débito declarado inexigível, com
acréscimo dos honorários advocatícios de 20% da fase de conhecimento e de
10% da fase executiva e multa de 10%. (fls. 117/121).
Inconformado, o Banco do Brasil S/A apela.
Em apertada síntese, continua firme na tese de que os cálculos
apresentados pela contraparte estão incorretos, porque equivocados “quanto à
atualização do débito”. Afirma que os cálculos que apresentou à fl. 67 estão
condizentes com a realidade dos fatos e, assim, devem ser acolhidos. Acrescenta
que efetuou o depósito judicial apenas para garantia do juízo, pois desejava
apresentar impugnação. Requer provimento (fls. 123/133).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 143/147).
É O RELATÓRIO.
Por primeiro, impende consignar que, a despeito de o juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001172-86.2018.8.26.0279 -Voto 40900
4
primeiro grau ter determinado que o cumprimento de sentença tivesse
prosseguimento, com apuração do débito ainda em aberto, constou da decisão
recorrida, formalmente, que se julgava “extinta a ação em relação ao co-
executado Banco do Brasil, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de
Processo Civil” (fl. 120).
Dessa forma, temos que o recurso em testilha, há de ser
admitido, por força do princípio da fungibilidade, porque, considerando-se os
termos da decisão recorrida, razoável a dúvida acerca de ser ela contrastável por
agravo de instrumento ou apelação.
De todo modo, no mérito recursal, sem razão o apelante.
Na fase de conhecimento da presente ação, movida por JOSÉ
CARLOS DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S/A e SKY BRASIL
SERVIÇOS, houve o reconhecimento da inexigibilidade do débito tratado nos
autos, com a condenação de Sky Brasil Serviços à devolução singela de tal
importe, bem como a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, além dos honorários de
sucumbência de 20% (vinte por cento).
No curso do cumprimento de sentença, o autor informou que
deseja, a despeito da solidariedade, que o Banco do Brasil, ora apelante, pagasse
apenas 50% (cinquenta por cento) da integralidade do débito (fls. 85/88).
Em seguida, foi proferida decisão de acolhimento parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001172-86.2018.8.26.0279 -Voto 40900
5
impugnação (fls. 117/121).
O Banco do Brasil S/A apela, argumentando com excesso de
execução, em razão de equívoco “quanto à atualização do débito”.
Analisando-se o recurso, nos limites da devolutividade, temos
que sem qualquer razão o apelante.
Ora, em primeiro grau bem observou o juízo que o exequente
em seus cálculos não havia observado os parâmetros constantes do título
executivo judicial e determinou a correção (fls. 83/84).
Em seguida, formam apresentados novos cálculos (fls. 85/88)
e sobreveio a decisão recorrida (fls. 117/121).
Consoante se observa do acórdão proferido na apelação
manejada na fase de conhecimento (fls. 43/49), constou que:
“O valor da indenização deve ser corrigido monetariamente desde
a presente data (Súmula do STJ, verbete 362), pelos índices da
Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de
mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se cuidar de
responsabilidade civil contratual.”
Portanto, considerando-se que nos cálculos apresentados pelo
exequente às fls. 85/88 ele corretamente fez incidir a correção monetária de 06 de
fevereiro de 2018, data do acórdão, e os juros de mora de 21 de outubro de 2014,
data da citação, não se verifica a apontada irregularidade na adoção de critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001172-86.2018.8.26.0279 -Voto 40900
6
de atualização da dívida a que condenada a casa bancária requerida.
Em síntese, os cálculos apresentados pelo exequente, após
determinação de correção pelo juízo de primeiro grau, não se mostram
equivocados em relação aos critérios de atualização do quanto devido pelo banco
apelante, de modo que só resta mesmo o desprovimento do recurso. Frise-se que
também os índices aplicados são aqueles determinados no título executivo.
Ante
o
insucesso
do
recorrente,
os honorários de
sucumbência, da fase de cumprimento de sentença, restam majorados de 10%
para 12% do débito exequendo (CPC, art. 85, § 11).
Vale salientar, também, que não está o órgão julgador
obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas
partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001172-86.2018.8.26.0279 -Voto 40900
7
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica